Tribunal: STF
Processo: RE 78545
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
- Medida de Segurança. - Reincidência em crime doloso. - Presunção de periculosidade. - É do novo fato criminoso que gera a presunção de periculosidade que a lei manda contar o prazo cujo discurso destrói tal presunção. Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.